Tribunal: TJMT
Processo: 1028232-87.2021.8.11.0001
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-10-07
Data de publicação: 2022-10-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1028232-87.2021.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[MARIA AUXILIADORA AMARIO GONCALVES - CPF: 343.681.241-20 (RECORRENTE), RAFAEL DOS SANTOS DUARTE - CPF: 040.291.291-88 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/4738-47 (RECORRIDO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. Relator: Exmo(a). Sr(a) DR. VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS (PRESIDENTE) 1o Vogal: Exmo(a). Sr(a) DR. JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA 2o Vogal: Exmo(a). Sr(a) DRA. HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA

Recurso Inominado:

1028232-87.2021.8.11.0001

Classe CNJ:

460

Origem:

Terceiro Juizado Especial Cível de Cuiabá/MT

Recorrente(s):

Banco do Brasil S/A

Recorrido(s):

Maria Auxiliadora Amario Goncalves

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

7 de outubro de 2022.

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. BANCO. DESCONTOS INDEVIDOS. AUSÊNCIA DE PROVA DA CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESTITUIÇÃO DA QUANTIA PAGA. ARTIGO 42, PARÁGRAFO ÚNICO DO CDC. SENTENÇA MANTIDA.

RECURSO IMPROVIDO.

1.
O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor, fundada na teoria do risco da atividade.

2. No presente caso, a parte Autora conta que é correntista, possuindo a conta 19.076-4 e Agência 2373-6. Ocorre que a Autora verificou a existência de descontos referente a empréstimo não contratado, requer a restituição da quantia descontada indevidamente do período de outubro/2015 a 2018.

3. Em que pese as alegações da parte Reclamada que os descontos são legítimos, ante a contratação dos serviços, verifico que não houve a juntada de proposta de adesão referente ao empréstimo, ora questionado, não restando, portanto, comprovada a licitude nos descontos realizados na conta bancária da parte Autora, devendo ser ressaltado que a simples juntada de telas sistêmicas não se prestam para o fim desejado, qual seja, comprovar a contratação do citado empréstimo.

4. Para caracterizar a cobrança indevida deve-se verificar a ilicitude em sua cobrança e o pagamento indevido. No caso em tela, vislumbro que houve negligencia por parte do banco Recorrente ao efetuar descontos indevidos na conta bancária da Reclamante, de modo que resta configurado a ilicitude na cobrança e o pagamento indevido, devendo ser aplicada a instituição da repetição do indébito, escorreita a sentença de primeiro grau.

5.
A sentença que possui a seguinte parte dispositiva: “
Ante o exposto, com fulcro no art. 27 do CDC,
reconheço a prescrição da pretensão de repetição do indébito gerado entre 30/11/2015 e 30/06/2016
, rejeito as preliminares e, nos termos do artigo 487, I, do CPC,
julgo PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido para condenar a Reclamada a restituir ao Reclamante, em dobro, os valores descontados indevidamente entre 29/07/2016 e 25/12/2018
, pelo contrato de mútuo discutido, extinguindo o feito com julgamento de mérito.
”
, não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos, do art. 46 da Lei no 9.099/95.

6. Recurso improvido. O Recorrente arcará com as custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito - Relator

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Vide Súmula do Julgamento.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/10/2022